Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-11.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-11.2020.8.14.0097

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Snacks Produtos Alimentícios Ltda em face da decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A embargante sustenta contradição na decisão embargada quanto aos critérios de fixação da verba honorária, alegando afronta ao art. 85, § 3º, IV, do CPC, e requer sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição na decisão embargada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4.

Não há contradição na decisão embargada, pois a redução dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada no art. 85, § 8º, do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a aplicação dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC resultar em valores exorbitantes ou desproporcionais ao trabalho desenvolvido.

6.

A embargante pretende rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. A eventual insurgência quanto ao mérito da decisão deve ser arguida por meio do recurso apropriado.

7.

O novo CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a aplicação dos percentuais previstos no § 3º resultar em valores excessivos.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

O prequestionamento ficto considera incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1807900/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/05/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/06/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22/05/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
Snacks Produtos Alimentícios Ltda

em face
da Decisão ID 22044921 - Pág. 1
/7
, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo recorrido em desfavor do embargante
,
reduzindo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentou a embargante (ID 22337648 - Pág. 1/4), em síntese, a existência de contradição na decisão embargada no que tange ao valor fixado
dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que o referido quantum encontra-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso IV, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a contradição apontada com a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos (ID 23332072 - Pág. 1
- Pág. 1/2
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeitos infringentes à
Decisão ID 22044921 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que a referida decisão apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a contradição apontada.

A decisão embargada analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da embargante deveria ser parcialmente modificada, com a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal decisão restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em contradição na decisão embargada, visto que esta foi proferida com fundamento no que preceitua o art. 85, § 8º, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar o acerto ou desacerto da sentença de origem que, após extinguir o feito pela desistência da parte exequente, arbitrou honorários advocatícios fixando-os em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Defende o apelante que o valor deveria ser arbitrado pelo juízo de equidade, dado o vultoso valor da causa que torna excessiva a condenação com base nos critérios estipulados no art. 85, §3º, do CPC.

Na hipótese, a extinção da execução ocorreu por uma falha da Administração Pública, que ajuizou a demanda após a concessão de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito,

proferida nos autos da ação ordinária nº 0800149-98.2020.8.14.0097.

Entretanto, como o pedido de desistência pela Fazenda Pública somente foi efetivado após

ter sido apresentada a exceção de pré-executividade, afasta-se,
in casu,
a benesse do art. 26, da LEF e, com base no princípio da causalidade, faz-se necessária a condenação da parte exequente em honorários advocatícios, não havendo qualquer insurgência acerca desta questão em sede recursal.

Com efeito, a apuração nesta instância limita-se ao valor arbitrado pelo juízo de piso, que fixou a condenação em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que resulta, em média, em R$ 91.312,50 (noventa e um mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos).

De pronto, entendo não ser razoável onerar os cofres públicos neste montante, tendo em vista que a execução fiscal foi extinta ante a desistência da Fazenda, requerida imediatamente após a apresentação da exceção de pré-executividade, o que não ensejou uma maior atuação do causídico no feito.

Em que pese a necessidade de observância às regras de fixação da verba honorária previstas no art. 85, §2º, do CPC, bem como aos limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte, deve-se analisar o caso com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar um enriquecimento indevido em detrimento de uma oneração excessiva da Fazenda Pública.

Sobre o tema, é válido ressaltar que em julgamento de caso semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou que “
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções
”, de modo a autorizar a fixação dos honorários de forma equitativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a

extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. 5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1807900/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido, colaciono decisões de Tribunais pátrios e desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO, IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. QUANTUM EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. 1. O § 2º do artigo 997 do Código de Processo Civil, preceitua que ao recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal, inexistindo previsão legal que autorize a sua interposição em conjunto com as contrarrazões do apelo. Recurso não conhecido. 2. A discussão envolvendo o título e a

dívida por eles assumida, deve ser apreciada em sede de execução, pois, o conhecimento desta matéria por este Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 85, § 2º que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo legal de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Já o § 8º aduz que, quando inestimável ou irrisório o valor da causa, a verba advocatícia será fixada equitativamente. Trata-se, portanto, de critérios subsequentes. 4. Na espécie, não se afigura razoável a fixação sobre o valor atualizado da causa, impondo-se seja utilizado o regramento do § 8º do artigo 85 do Código de Ritos, que permite a alteração para a apreciação equitativa, nominal, do montante arbitrado, quando o valor revelar-se exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. (TJGO, ApCiv nº 0441284-60.2008.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe 26/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material; 2. a embargante alega que o acórdão combatido exclui a condenação em honorários contida na sentença do juízo primevo, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto e sem que este termo da sentença sequer tenha sido questionado em sede de Apelação; 3.
In Casu
, é certo que os honorários advocatícios são devidos, podendo ser arbitrados por equidade, tal qual procedeu o Juízo de origem, conforme sólido entendimento jurisprudencial. Necessária a retificação do Acórdão; 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0021465- 27.2016.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR

EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MINORAÇÃO CABÍVEL IN CASU. ART. 85, § 2º,

DO CPC. O ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO CONFORME OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, DO CPC, PORÉM À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE EM

CASO DE VALOR FINAL ÍNFIMO OU EXCESSIVO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803146-77.2018.8.14.0015 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Nessa esteira, assiste razão ao apelante acerca da necessidade de fixação das verbas honorárias com base no juízo de equidade, cumprindo, desta feita, a redução do valor fixado pelo juízo de piso.

Diante disso, nos moldes do art. 85, §8° do CPC e levando em consideração os critérios definidos no art. 85, §2° do CPC/15, reduzo os honorários advocatícios para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição na decisão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025